Tribunal: CARF
Processo: 10972.720081/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720081/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.053 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
TRANSCANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
DA
EMPRESA
EXCLUÍDA DO SIMPLES. RECURSO COM MATÉRIA DIVERSA.
A empresa excluída do SIMPLES é obrigada a recolher as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados a seu serviço.
Alegação de recurso a respeito da falta de descrição correta de quais serviços
estariam sujeitos à retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da
nota fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.052, de 9 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10972.720080/2013-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento. O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720081/2013-57
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720081/2013-57

AIOP DEBCAD 51.051.301-8, no valor principal de R$26.932,84, refere-se às contribuições
sociais da parte de segurados empregados, incidentes sobre sua remuneração, no período de
01/2010 e 12/2010.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário, conforme ementa apresentada abaixo, em síntese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÕES
DOS SEGURADOS
A empresa é obrigada a descontar e recolher as contribuições da parte de segurados
empregados, incidentes sobre as remunerações a eles pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
O crédito tributário impugnado tem sua exigibilidade suspensa por previsão expressa
do inciso III, do art. 151 do CTN.
O julgamento concomitante de todos os processos referentes à mesma ação fiscal
garante a análise integrada das razões de defesa apresentadas quanto aos mesmos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário, requerendo, em síntese, o reconhecimento da nulidade do auto de infração, por vício
formal. Em não sendo assim, resta cerceado o direito de defesa do autuado.
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Entretanto, a discussão trazida pelo contribuinte em sede de Recurso
Voluntário, apesar de ter sido tangenciado pela decisão recorrida, que, de certa
forma, analisou a alegação de por cerceamento do direito de defesa, por falta de
descrição correta de quais serviços estariam sujeitos à retenção de 11% (onze
por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, decorrente da cessão de mão de
obra ou empreitada, equivocadamente, a meu ver, não é objeto de discussão nos
presentes autos, pela lavratura do auto de infração em discussão, vejamos.
Extraímos do relatório fiscal o seguinte trecho:
4.4 _ O Sujeito Passivo optou pelo SIMPLES NACIONAL, conforme consulta
no site da Receita Federal do Brasil – opcao SIMPLES Consulta Optantes. A
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720081/2013-57

data inicial da opcao pelo SIMPLES NACIONAL foi em 01/01/2008 e data final
em 31/12/2010 Excluida por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal
do Brasil Excluida por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do
Brasil (copia anexa).
4.4.1 _ Em 01/09/2010, foi emitido o ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
DRF/UBB No 424804, excluindo o Sujeito Passivo do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES NACIONAL, a partir
da data de 01 de janeiro de 2011. (copia anexa).
4.5 _ Durante o procedimento fiscal e analisando as informações nos Bancos de
Dados da Receita Federal do Brasil – RFB do Sujeito Passivo TRANSCANA
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA – EPP, CNPJ 86.470.069/000102, e
documentação apresentada pelo Sujeito Passivo, USINA SANTO ANGELO
LTDA – USA – CNPJ 19.537.471/000161, de que se trata o Item 5, PARTE I,
deste relatório, verificamos, “EM TESE”, hipóteses de vedação e exclusão de
oficio das empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte SIMPLES NACIONAL, prevista na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e formalizamos a REPRESENTAÇÃO PARA FINS DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, acompanhada das respectivas provas
e elementos de convicção.
4.5.1 – Em decorrência da REPRESENTAÇÃO PARA FINS DE EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL, foi emitido o ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/UBB No 226, de 20 de dezembro de 2013 – Exclusão do
SIMPLES NACIONAL, com data a partir de 01/01/2008. (copia anexa).
(...)
7.1 – Levantamento:
PE – CONTR PATRONAL SEG EMPREGADOS – LEVANTAMENTOS DA
PARTE PATRONAL – PE Contribuição Patronal incidente sobre os salários dos
segurados empregados. Salários de contribuição aferidos sobre os valores
constantes na RAIS de 2010 CNPJ 86.470.069/000102. Empresa excluída do
SIMPLES NACIONAL.
● Levantamento PE > Os valores dos salários de contribuição, encontram-se
discriminados no relatorio – RL – RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS e no
ANEXO A – DEMONSTRATIVO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO.
7.2 _ Não houve declaração em sua totalidade dos fatos geradores e nao foram
informados os valores das contribuições em GFIP e nao foram apresentados e
não constam nos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB, nenhum
recolhimento do sujeito passivo para os Levantamentos constantes neste
Processo e Autos de Infração.
7.3 _ O Sujeito Passivo foi excluído do SIMPLES NACIONAL, conforme ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/UBB No 226, de 20 de dezembro de
2013 – Exclusão do SIMPLES NACIONAL, relatado adiante no Item 4 – DO
SUJEITO PASSIVO.
8.1.1 – Sobre os salaáios de contribuição, apurados conforme subitem 7.1
(Levantamento PE), foram calculadas as contribuicoes da EMPRESA: 20%, e
do RAT (referentes aos Riscos Ambientais do Trabalho FAP). As contribuições
encontramse discriminadas nos Relatorios – DD – DISCRIMINATIVO DO
DEBITO, RL – RELATÓIO DE LANÇAMENTOS e no ANEXO A –
DEMONSTRATIVO
DOS
SALÁRIOS
DE
CONTRIBUIÇÃO
E
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
Portanto, não comporta conhecimento por ser matéria estranha ao litígio
instaurado.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720081/2013-57

Quanto à alegação da Solidária verifica-se que o processo que discute a
exclusão do é o de n° 10972.720055/2013-29, que já transitou em julgado de
forma desfavorável ao contribuinte!
Também merece destaque que as razões quanto ao descumprimento das
obrigações acessórias, não há no recurso, argumentos a não ser o que constou
no pedido, para que sejam cumpridas como optante pelo regime do Simples
Nacional, que não também não é objeto de litígio nos presentes autos.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 459
DF CARF MF
Original